Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724412-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA CESARIO PEREIRA KREPSKY AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA CESÁRIO PEREIRA KREPSKY contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0707126-34.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar atinente a determinar sua matrícula e habilitação no curso de formação de Oficiais Bombeiros Militares Complementar, em razão de vagas não assumidas por candidatos anteriores ou a suspensão da validade do concurso até o julgamento da ação (Id 162609640 – origem). Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (Id 48121776). Sem contrarrazões. Informações pelo CBMDF (Id 48700137). Manifestação do DISTRITO FEDERAL quanto à perda do objeto recursal em razão da prolação de sentença na origem (Id 49466911/49466912). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se, tal como noticiado pelo DISTRITO FEDERAL, ter havido o julgamento da demanda por sentença, denegando-se a segurança. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora